Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009967-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO BALEM - CPF: 049.105.419-00 (ADVOGADO), CRISTIANE ZUIM - CPF: 364.258.758-52 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO ZUIM - CPF: 707.835.278-53 (AGRAVADO), MTR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 51.919.651/0001-10 (AGRAVADO), JRMZ01 SERVICOS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 51.362.003/0001-06 (AGRAVADO), REGINA FATIMA MUTRO ZUIM - CPF: 162.064.198-43 (AGRAVADO), FLAVIA REGINA HEBERLE SILVEIRA - CPF: 384.699.101-59 (ADVOGADO), DEBORA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 062.633.508-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
CRISTIANE ZUIM

AGRAVADO(S):
JOAO ROBERTO ZUIM e Outros

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR ELEVADO DAS CUSTAS. RISCO DE OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte autora, sob o fundamento de existência de participação societária em empresas. A agravante sustenta hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com custas processuais elevadas, decorrentes do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do benefício da justiça gratuita, fundada exclusivamente na condição de sócia da agravante, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, bem como se a exigência de custas elevadas compromete o acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta e inequívoca da capacidade financeira, o que não se verificou no caso.

4. A mera participação societária, desacompanhada de elementos que evidenciem efetiva disponibilidade financeira, não constitui fundamento suficiente para revogação do benefício.

5. O elevado valor das custas processuais, proporcional ao montante atribuído à causa, revela potencial obstáculo ao exercício do direito de ação, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. A ausência de demonstração segura da capacidade econômica da agravante impõe a preservação do benefício da justiça gratuita, como garantia de acesso efetivo ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 2. A exigência de custas processuais elevadas, sem comprovação da capacidade financeira da parte, compromete o acesso à jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.791.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.06.2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CRISTIANE ZUIM,
contra decisão proferida (ID. 225470702 autos de processo n. 1000657-78.2025.8.11.0029) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.

A Agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção relativa de veracidade nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o benefício da gratuidade de justiça deveria ser mantido, inexistindo prova robusta capaz de afastar tal presunção. Aduz que a revogação do benefício violaria o direito constitucional de acesso à justiça.

Afirma que a decisão agravada
baseou-se
exclusivamente no fato de ser sócia de duas empresas, circunstância que, segundo defende, não reflete sua real capacidade econômica, pois se
tratam
de microempresas com capital social reduzido, sendo sua participação societária de valores ínfimos, que não representariam disponibilidade financeira suficiente para arcar com despesas processuais de grande monta.

Assevera, ainda, que é isenta da apresentação de declaração de imposto de renda por não atingir o limite legal de rendimentos, motivo pelo qual a exigência desse documento representaria imposição de prova impossível.

Defende também que as custas processuais, calculadas sobre o valor da causa de R$ 78.000.000,00, alcançariam aproximadamente R$ 780.000,00, quantia manifestamente desproporcional à sua realidade econômica, o que inviabilizaria, na prática, o exercício do direito de ação e o acesso à tutela jurisdicional.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para suspender a exigibilidade das custas processuais e reformar a decisão agravada, restabelecendo o benefício da justiça gratuita à agravante, a fim de assegurar seu acesso ao Poder Judiciário sem a imposição de encargos incompatíveis com sua capacidade econômica.

O pedido recursal liminar, na forma de efeito ativo para conceder os benefícios da Justiça Gratuita, fora deferido, conforme ID nº
353059378
.

As partes agravadas apresentaram contraminuta (
IDs
357983857 e 358718895) ao recurso interposto, pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
CRISTIANE ZUIM

AGRAVADO(S):
JOAO ROBERTO ZUIM e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida (ID. 225470702 autos de processo n. 1000657-78.2025.8.11.0029) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.

Pois bem.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Dessa forma, observa-se que a demanda originária possui valor atribuído de aproximadamente R$ 78.000.000,00, circunstância que eleva o montante das custas processuais para cerca de R$ 129.624,36.

A exigência imediata do recolhimento de quantia dessa magnitude, sem que haja demonstração inequívoca da capacidade financeira da agravante, revela potencial risco de inviabilização do acesso à jurisdição, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Neste sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita.
Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. (N.U 1018614-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
(grifo nosso)

Ainda acerca do tema, colhe-se se aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL.
APELAÇÃO .
PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
( CPC
/2015,
arts
. 98 e 99
) .
Precedentes.
2. No caso, a promovida não precisara, até o advento da sentença contra a qual apelava, de requerer os benefícios da justiça gratuita. Porém, ao deparar com o elevado valor do preparo da apelação, percebeu sua impossibilidade de arcar com a despesa, correspondente a quase cinco meses de salário da
recorrente.
A dificuldade alegada é bem perceptível e crível.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita à recorrente.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1791835 SP 2020/0305983-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026